Tribunal: TJDFT
Processo: 0719876-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. No caso, o juízo considerou que não houve qualquer irregularidade no processo administrativo disciplinar (PAD) que resultou na demissão do autor (apelante). Por sua vez, o apelante sustenta, dentre outras questões, que o PAD contém diversas nulidades, tais como pena desproporcional, ausência de especificidade dos fatos e violação ao contraditório e ampla defesa. Assim, os argumentos do recorrente se voltam contra a sentença recorrida, pelo que restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova, pelo que pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.
4. Ainda que caiba ao juiz verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
5. Na etapa de conhecimento, o processo cível regido pelo procedimento comum se desenvolve, em regra, na seguinte sequência: fase postulatória (petição inicial, audiência de conciliação ou mediação, resposta do réu e impugnação/réplica), fase de saneamento (despacho saneador), fase instrutória (audiência de instrução e julgamento) e fase decisória.
6. A análise do encadeamento lógico processual permite concluir que o julgamento antecipado do mérito (art. 355) é hipótese excepcional, pois implica na supressão da fase instrutória - um dos momentos mais importantes para o exercício do direito à ampla defesa, em favor do princípio da razoável duração do processo e da eficiência. Assim, o juízo deve fundamentar adequadamente para poder aplicar a norma excepcional.
7. Em regra, o juízo deve proferir despacho saneador e conceder a oportunidade para que as partes eventualmente requeiram a abertura de instrução probatória ou se manifestem pelo julgamento antecipado do feito; em caso de requerimento de produção de novas provas, caberá ao juiz decidir, fundamentadamente, acerca de sua pertinência, sob pena de cerceamento de defesa.
8. Na hipótese, apresentada a réplica, o juízo intimou o réu para que se manifestasse quanto aos documentos sigilosos juntados aos autos. Apresentada a resposta, sobreveio sentença, sem saneamento do feito.
9. O juízo não fundamentou, seja na sentença ou em qualquer outra decisão, sobre o porquê de o processo comportar julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC) ou sobre a desnecessidade de abertura de instrução probatória, o que cerceou o direito de defesa do apelante.
10. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.